Tribunal: STF
Processo: Rcl 74617
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO STF. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA ajuizou reclamação constitucional contra decisão da Justiça do Trabalho nos autos do Processo n. 0020373- 35.2022.5.04.0781, em que alega ter sido violada a tese firmada no julgamento no RE n. 760.931/DF e na ADC n. 16. 



    Argumenta a reclamante que a demanda de origem refere-se à “reclamatória trabalhista apresentada por ELCIO EDER DE LARA FANK contra a Ecosul Sustentabilidade e Saneamento Ambiental Ltda e o Município de Teutônia. A sentença de primeiro reconheceu a irregularidade no pagamento das verbas rescisórias, ao pagamento de FGTS e indenização por danos morais pela primeira reclamada. Houve declaração de responsabilidade subsidiária do Município, apesar de não ter havido prova da falta de fiscalização. A mera condenação ao pagamento das verbas rescisórias levou ao reconhecimento da responsabilidade do Ente” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “o Município interpôs recurso ordinário sustentando a violação do parágrafo 1º do art. 71 da Lei 8.666/93 e do julgado pelo STF no RE 760.931/DF e na Ação de Declaração de Constitucionalidade (ADC) nº 16”, ao qual foi negado provimento pelo TRT da 4ª Região (fl. 3, e-doc. 1). 



    Após, sustenta que “interpôs recurso de revista e o TRT4 negou seguimento ao recurso fundamentando que o acórdão do tribunal regional estava de acordo com a iterativa e notória jurisprudência do TST. O TRT4 fundamentou que a jurisprudência trabalhista, em que pese a decisão do STF, considera dever do Ente comprovar a correta fiscalização. O Município interpôs, então, agravo para fazer subir o recurso” (fl. 7, e-doc. 1). 



     



    Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, pleiteia a procedência desta reclamação a fim de que seja cassada a decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido. 



    Da análise dos autos, verifico que a irresignação da parte reclamante se dá em razão de decisão acobertada pela coisa julgada.



    Numa simples pesquisa aos autos do processo originário verifica-se que o trânsito em julgado ocorreu no dia 14.11.2024, enquanto a presente reclamação foi protocolada no dia 10.12.2024, portanto o pleito desta ação esbarra no enunciado da Súmula n. 734 do STF:



    Súmula 734: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Com base nesse fundamento, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente